Tribunal: TJES
Processo: 5001920-32.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-32.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS ABREU e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001920-32.2024.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS ABREU, FELIPE ALVES MOREIRA, JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA, IGOR DE JESUS PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA SUFICIENTE DA PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FELIPE ALVES MOREIRA, JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA e LEONARDO DOS SANTOS ABREU contra sentença condenatória que os condenou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal).

As penas definitivas foram fixadas em 15 anos e 10 meses de reclusão para Jardel Oliveira de Souza e Leonardo dos Santos Abreu e em 13 anos de reclusão para Felipe Alves Moreira, todas em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia: (i) a anulação do julgamento por alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) a absolvição de Jardel pelo crime de associação criminosa por insuficiência de provas; (iii) a revisão da dosimetria das penas de Jardel e Leonardo; e (iv) o reconhecimento da confissão espontânea em favor de Felipe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a sua anulação;
(ii) examinar se há provas suficientes para a condenação de Jardel pelo crime de associação criminosa;
(iii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria das penas impostas a Jardel e Leonardo;
(iv) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Felipe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tentativa de homicídio está comprovada pelos laudos periciais e relatórios médicos que demonstram as lesões causadas na vítima.

A autoria encontra respaldo no depoimento detalhado da vítima, que identificou os réus e descreveu com precisão os papéis desempenhados por cada um na execução do crime, relato esse corroborado por demais elementos probatórios, inclusive testemunhais.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão dos jurados pode se fundamentar em qualquer das versões apresentadas nos autos, desde que haja suporte probatório para tanto. O simples fato de o Conselho de Sentença ter acolhido a versão acusatória não caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso.

Quanto ao crime de associação criminosa, os autos demonstram que a vítima e os réus atuavam de forma estável e permanente na organização do tráfico de drogas, com divisão de tarefas bem delineada. O vínculo associativo e a finalidade criminosa restaram comprovados, inviabilizando a absolvição de Jardel nesse ponto.

A revisão da dosimetria das penas não se justifica, pois o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo artigo 59 do Código Penal e pela jurisprudência consolidada.

O pedido de reconhecimento da confissão espontânea em favor de Felipe não procede, pois sua declaração não consistiu em confissão qualificada, mas sim em alegação exculpatória, afastando o benefício previsto no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios idôneos, notadamente o depoimento da vítima corroborado por outros meios de prova.

O crime de associação criminosa exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática de delitos, o que restou comprovado nos autos.

A dosimetria da pena deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, sendo válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige a admissão inequívoca do crime pelo réu, o que não se verifica quando este apresenta justificativa exculpatória para sua conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; art. 288; arts. 59 e 65, III, "d". CPP, art. 593, III, "d". CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.039.914/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/12/2024, DJEN 09/12/2024. TJES, APCr 0006998-32.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Criminal, relª. Subst. Rachel Durao Correia Lima, julgado em 07/07/2021, DJES 20/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001920-32.2024.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS ABREU, FELIPE ALVES MOREIRA, JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA, IGOR DE JESUS PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
FELIPE ALVES MOREIRA, JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA E LEONARDO DOS SANTOS ABREU
, que manifestam inconformismo com a sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 288, todos do Código Penal.

Na fixação das penas, foi estabelecida a sanção definitiva de 15 anos e 10 meses de reclusão para Jardel Oliveira de Souza e Leonardo dos Santos Abreu e de 13 anos de reclusão para Felipe Alves Moreira, todos em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em apertada síntese, que em 03/02/2022, os denunciados com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Isaque Bruno Souza da Silva, utilizando de arma de fogo e uma barra de ferro, causaram-lhe as lesões descritas nos laudos de fls. 29/37, que não foram a causa eficiente de sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes pleiteia a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Em relação aos acusados Felipe e Leonardo, a defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea de Felipe, bem como a revisão da dosimetria da pena de Jardel e Leonardo, alegando ausência de fundamentação na sentença. Além disso, subsidiariamente, requer a absolvição de Jardel pelo crime do artigo 288 do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Contrarrazões recursais do órgão ministerial devidamente colacionadas aos autos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo improvimento dos apelos.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelos laudos de fls. 29/37 dos autos digitalizados.

Quanto à autoria, o depoimento prestado pela vítima Isaque Bruno Souza da Silva é indene de dúvidas acerca da autoria delitiva por partes dos sentenciados. Vejamos:

“
que esclareceu todas as circunstâncias do crime, além de ter indicado com clareza a participação de cada acusado. Vejamos: "(...) Que aconteceu a tentativa de homicídio; Que os levaram para esse lugar; Que conhece todos os acusados; Que no dia 03/02/2022, por volta das 19h estava vendendo drogas em Vera Cruz; Que trabalhava para o Jardel, Leléu, Kennedy diretamente e Queijinho abastecia as drogas; Que encerrou o plantão fizeram o acerto e entrou no carro para ir embora, que quem estava atrás era o Igor, no banco do carona era o Jardel e Kennedy o motorista; Que eles o levaram até o terrão; Que chegando no terrão apareceram dois rapazes em um moto Honda armados; Que Jardel se fingiu de desentendido como se não conhecesse as pessoas; Que se assustou pensando eu era algo com eles o coletivo; Que ele desarmou a porta dele, pegou ele pelo braço; Que perguntou o que estava acontecendo e ele disse que já já iriam saber o que estava acontecendo; Que eles começaram a espancar porque estavam devendo um dinheiro; Que tinha um rapaz que trabalhava com ele e sumiu, e a dívida ficou bastante alta; Que eles queriam que ele dividisse metade com o rapaz sendo que não tinha nada a ver com o fato; Que no desespero tentou se desvencilhar do Jardel e conseguiu, só que fizeram dois disparos e atingiu sua perna esquerda; Que Leléu que atirou; Que depois eles pegaram uma barra de ferro no porta mala do carro e começaram a espancar cada um por seu suposto motivo; Que todos eles espancaram; Que eles passavam a barra de ferro de um para o outro; Que eles pararam porque queijinho fez confessar que iria pagar a droga que faltava; Que eles entraram no carro e foram embora; Que os policiais militares chegaram; Que o rapaz que deu derrame foi Rodrigo; Que quando entrou no carro etios não esperava que isso fosse acontecer; Que pensou que estava resolvido tendo em vista que não tinha relação com o sumiço das drogas; Que estava trabalhando há 30 dias; Que estava iniciando lá; Que foi para trabalhar aquele mês e depois voltaria a vida normal, mas não foi o que aconteceu; Que em função disso ficou debilitado fisicamente não consegue mais pegar peso e nem trabalhar na função de vigilante; Que pegou uma bactéria que não tem cura; Que isso acarreta que no final dela será amputação do braço; Que não pode fazer os movimentos de mobilidade em virtude da cirurgia da perna, braço; Que sofreu ameaça todo tempo; Que sofreu ameaça por Jardel; Que ligam para sua mãe e irmã; Que Jardel ameaça querendo que ele mude o depoimento; Que sempre com uma cartada final, dizendo que se não for isso preferem assumir um homicídio do que uma tentativa; Que tentaram bater com a barra de ferro em sua cabeça, porém colocou a mão direita na frente; Que a intenção era matar; Que quem era responsável pelo pagamento era o Jardel; Que não recebeu pagamento nenhum que iria pagar no final; Que durante o trajeto no carro foi tudo normal; Que Kennedy o levava e trazia, porém não recebia a corrida, recebia porcentagem dos lucros da venda das drogas; Que foi tudo combinado antes, no momento em que foi contratado; Que Jardel morava de frente para sua casa; Que morador sempre sabe de muita coisa; Que sempre ia com Kennedy e Jardel para a boca e na hora da volta era só Kennedy; Que não recebeu dinheiro de ninguém; Que quem distribuía as drogas era o Felipe; Que o trabalho do Kennedy no tráfico era levar e buscar; Que conheceu Kennedy a partir do momento que começou a trabalhar na boca; Que não encontrou mais Kennedy; Que não recebeu ameaças de Kennedy; Que Igor estava no dia dos fatos; Que Igor também o agrediu; Que Igor participava do tráfico em Nova Bethânia; Que no carro estava Kennedy, Jardel e Igor; Que no local chegou o Felipe o Leonardo; Que quando assumiu que iria pagar todos pararam, que eles pararam e disseram vamos terminar de matar essa desgraça, foi no momento em que Jardel disse esse morre ai, igual um porco no frio; Que estava consciente; Que o local estava escuro; Que tinha o farol do carro como iluminação; Que foi uma cantoneira usada para as agressões; Que todos foram embora juntos; Que a polícia militar o encontrou; Que está sendo pelo cara de paca, de nome Maciel; Que o tiro acertou na perna esquerda; Que o advogado de nome Mateus tem o ameaçado.”

Portanto, diante das robustas provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
)
1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Em seguida, a defesa do réu Jardel requer a sua absolvição pelo crime do artigo 288 do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Analisando os autos dele se extrai que a vítima e os acusados eram integrantes do tráfico de drogas na época dos fatos e a vítima era “funcionário” direto de Jardel, Kennedy e Leonardo, sendo as drogas abastecidas pelo acusado Felipe e a locomoção das pessoas que faziam a venda das drogas realizada por Kennedy.

Portanto, resta evidente que a atuação conjunta dos denunciados acima, alimentam todas as elementares do crime de associação criminosa, eis que demonstrada a pluralidade de agentes, o vínculo associativo entre eles e a finalidade específica de cometer crimes.

Ademais, os autos apontam que a vítima “prestava serviços” ligados ao tráfico para Jardel, razão pela qual todo o contexto fático colacionado aos autos impede a pretendida absolvição requerida pela defesa do réu Jardel.

Nesse sentido:

“
(...). Incide o artigo 288, do Código Penal, quando presente prova da associação estável e permanente do grupo, bem como do ajuste prévio entre os acusados para o fim de cometer crimes. (...). (TJDF; Rec 07050.88-72.2020.8.07.0012; 184.0211; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 25/03/2024; Publ. PJe 09/04/2024)”.

No que tange à redução ao mínimo da pena-base imposta aos acusados é de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos réus Jardel e Leonardo, que formularam tal pretensão, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Inviável ainda, a pretensão da defesa do réu Felipe almejando o reconhecimento da confissão espontânea em seu favor, uma vez que como destacou o probo magistrado em sua sentença,
“
ela sequer pode ser considerada como qualificada, posto que não reconheceu a autoria e apresentou causa de exclusão do crime ou da culpabilidade”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recurso e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.